Tribunal: TJES
Processo: 0011800-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011800-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS PETE SOLTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM BASE NA CONCLUSÃO EXTRAÍDO DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ADSTRIÇÃO DO MAGISTRADO À CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
ART. 86, LEI Nº 8.213/91
. CONCAUSA. PROVA DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA DEGENERATIVA POR ESFORÇO FÍSICO. ATRIBUIÇÕES QUE REPRESENTAM A INEGÁVEL NECESSIDADE DE ESFORÇO FÍSICO PARA O SEU DESEMPENHO. RELAÇÃO DE CONCAUSALIDADE. ARTIGO 21, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA E BAIXA QUALIFICAÇÃO QUE ATRELADAS À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LOBORAL IMPLICAM EM DIFICULTOSO RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 905, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N º 113/2021, QUANDO, A PARTIR DE ENTÃO DEVERÁ SER ATUALIZADO O MONTANTE DO DÉBITO PELO ACUMULADO DA TAXA SELIC PARA O PERÍDODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A concessão do benefício de auxílio acidente, exige a demonstração de que a redução da capacidade laboral do trabalhador decorra de acidente de qualquer natureza, como a presença da limitação da capacidade para o trabalho e do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente sofrido pelo trabalhador, sendo essenciais para o direito ao recebimento do benefício.

II
. Na hipótese, restou demonstrado, através do Laudo Pericial de fls. 184/187, que o Recorrente possui doença degenerativa (artrose de quadril), sendo constatado que a enfermidade ocasiona a “incapacidade parcial e definitiva” para a função exercida, inclusive sendo realizada a implantação de

prótese bilateral dos quadris (em 2013 e 2015) consoante atesta o Laudo Pericial.

III.
A teor do artigo 436, do Código de Processo Civil,

ainda que o Perito do juízo proceda com determinada conclusão, o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo autorizado ao Magistrado concluir de forma diversa, evidentemente, quando amparado e baseado em outros elementos ou fatos provados nos autos.

IV.
A despeito da conclusão do Perito Judicial, que entendeu não haver nexo de causalidade entre a doença incapacitante e o trabalho como Técnico de Elevadores, certo é que há nos autos outros elementos que apontam para entendimento diverso, o Laudo SABI, elaborado por Médico Perito da própria Autarquia Previdenciária, acostado à fl. 64, atestando que o Recorrente é portador de doença degenerativa e progressiva que se agrava com o esforço físico, o que, portanto, evidencia a existência de circunstâncias concausais atreladas ao seu ofício e que refletem no estado de saúde.

V.
A despeito de o Recorrente ser portador de doença degenerativa, cumpre registrar que a definição da relação de causalidade entre a lesão sofrida pelo trabalhador e as suas condições de trabalho é o ponto central para a identificação do acidente de trabalho, sendo regulada pela teoria da concausa, à luz do que dispõe o artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, que preceitua a equiparação do acidente de trabalho àquele que, embora não seja a única causa ligada ao evento danoso, haja contribuído para a redução da capacidade laborativa.

VI.
O Recorrente trabalhou na Empresa OTIS Elevadores LTDA, desde março de 1989, desempenhando as funções de montagem inicial do elevador, em todas suas etapas, bem como, ajuste fino pós-montagem dos elevadores, na área mecânica, elétrica e hidráulica, conforme se denota a fl. 185, evidenciando, nesse sentido, a existência de inegável necessidade de emprego de esforço físico considerável para a realização de suas atribuições rotineiras.

VII.
Sobeja evidente que as condições laborais típicas da função exercida permite defini-las como concausa direta para o agravamento do quadro de saúde e incapacidade, afigurando-se, pois, clara a existência do nexo de causalidade entre a deflagração da lesão apresentada pelo Recorrente e a função que exercia.

VIII.
Embora o Recorrente tenha sido encaminhado para a reabilitação profissional (Id. 6096321 - fl. 81) e alocado na função de porteiro na mesma Empresa, foi dispensado em 05.06.2019 (Id. 6096321 - fl. 107) após ser reabilitado. Em razão da gravidade da doença, o Recorrente ficou afastado do seu labor de Técnico de Manutenção de Elevadores, por aproximadamente 08 (oito) anos, atualmente possui a idade de 56 (cinquenta e seis) anos e possui baixa escolaridade (Id. 6096321 - fl. 67), condições estas que tornam dificultosa a sua reinserção no mercado de trabalho.

IX.
Afigura-se devido o auxílio-acidente, na modalidade indenizatória, previsto pelo artigo 86, da Lei 8.213/1991, o que deverá ser pago a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença, ocorrido em 10.08.2018.

X.
O débito deverá ser atualizado até a data de 08/12/2021, na forma disciplinada no Tema Repetitivo nº 905, estabelecido no Julgamento do Recurso Especial nº
1.495.146
, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando, a partir de então, deverá observar a aplicação do acumulado da Taxa Selic, na forma preconizada pelo artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

XI.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher os pedidos exordiais, para condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8213/93, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, até a data de 08/12/2021, quando, a partir de então, deverá observar os termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, condenando, ainda, o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, reformar a Sentença de Primeiro Grau, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8213/93, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, até a data de 08/12/2021, quando, a partir de então, deverá observar os termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, condenando, ainda, o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ELIAS PETE SOLTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 217/235), em face da
SENTENÇA
(fls. 210/215) proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória - Comarca da Capital
, nos autos da
AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
ajuizada pelo Recorrente

em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, deixando de condenar o Recorrente em custas e verbas relativas à sucumbência, consoante o artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, impondo o ressarcimento pelo Estado do Espírito Santo, dos honorários periciais que foram adiantados pelo INSS.

Em suas razões, o Recorrente afirmou que atualmente encontra-se incapacitado, definitivamente, para o exercício de atividades profissionais, em razão do desenvolvimento de doença ocupacional na coluna e nos quadris, as quais possuem nexo causal com as suas atividades laborativas que exercia.

Sustenta que o Magistrado de Primeiro Grau não se encontra adstrito aos termos em que assinalada a conclusão do Laudo Pericial, podendo se valer de outras provas existentes para basear o seu convencimento, salientando que “
Comprovou-se nos autos que o desempenho trabalho na instalação e manutenção de elevadores, necessitando subir e descer constantemente as escadas dos prédios, laborando sempre de pé ou agachado, mediante esforço físico, carregando ferramentas; exposto e submetido aos riscos ocupacionais ergonômicos no ambiente de trabalho, necessidade de labor na posição ortostática (em pé) por tempo prolongado; deambulação exagerada; carregamento de peso; o Autor apresentou necrose asséptica bilateral em quadril, na colunalombar, cujos sintomas iniciaram em 20 10/201 1, está incapacitado em definitivo para o oficio habitual, restando configurados as lesões/sequelas, incapacidade e nexo causal ou concausal porque o seu empregador não zelou pela segurança e integridade da saúde do segurado
.”

Destaca que o documento denominado Laudo SABI, elaborado pela própria Autarquia Previdenciária, acostado à fl. 64, comprova que o esforço físico proveniente do trabalho de Técnico de Elevadores foi suficiente para agravar a situação.

Registra, nesse sentido, que o trabalho desempenhado contribuiu para a incapacidade verificada, conferindo-lhe o direito benefício decorrente de acidente de trabalho.

Historicamente, o Recorrente ajuizou Ação Acidentária com objetivo de auferir benefício previdenciário decorrente de doença ocupacional no trabalho, sustentando, para tanto, que a ocupação/ofício de Mecânico de Elevadores contribuiu para o desenvolvimento de doença em seu quadril e coluna, devido às más condições ergonômicas, “
adversas à integridade física e mental, dado que os microtraumas repetidamente incidiram sobre a higidez física de seu quadril e coluna, provocando a final lesões/sequelas osteomusculares e psicológicas irreversíveis que o inabilitaram ao exercício do seu ofício habitual, e multiprofissional, ou mesmo atividades cotidianas peculiares de um chefe de família, para atender às necessidades inerentes do seu papel no núcleo familiar.
”

Afirmou, ainda, que ficou afastado de suas atividades laborais, percebendo auxílio-doença previdenciário no período de 06/04/2011 a 10/08/2018, inclusive, sendo encaminhado para a reabilitação profissional, alocado na função de porteiro e após, tendo sido dispensado pela Empresa.

Após a regular instrução do processo, o Juízo
a quo
proferiu a Sentença recorrida, salientando que a limitação da capacidade laborativa do Recorrente é decorrente de doença degenerativa e não tem relação de causalidade com as funções desempenhadas no trabalho.

Destarte, cumpre pontuar,
ab initio
, que o auxílio acidente encontra-se disciplinado pelo artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que estipula os requisitos para a sua concessão,
in verbis
:

“
Artigo 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza
, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia.”

Depreende-se do texto normativo em análise que a concessão do Auxílio-Acidente exige a demonstração de que
a redução da capacidade laboral do trabalhador decorrente de acidente de qualquer natureza
. Destarte, como bem pontuado pelo Magistrado de piso, a presença da
limitação da capacidade para o trabalho
e do
nexo de causalidade
entre as
lesões
e o
acidente
sofrido pelo trabalhador são essenciais para o direito ao recebimento do benefício em exame.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, consoante se observa do seguinte aresto:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.
Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3.
Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demostrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.
5.
Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6.
Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7.
Recurso Especial provido.”

(
STJ
, REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
.

Em relação à configuração de acidente do trabalho, preconiza o artigo 19, da Lei nº 8.213/91,
verbatim:

“
Artigo 19.
Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Na caso sob apreciação, restou demonstrado, através do Laudo Pericial de fls. 184/187, que o Recorrente é portador de doença degenerativa (artrose de quadril), sendo constatado que a enfermidade ocasiona a “incapacidade parcial e definitiva” para a função exercida, inclusive, sendo realizado cirurgia para implante de

prótese bilateral dos quadril (em 2013 e 2015) consoante atesta o Laudo Pericial, pontuando, entretanto, o ilustre
expert
, pela
ausência de nexo causal com as atividades laborais
, senão vejamos,
in litteris:

“IX — CONCLUSÃO:

a) Fundamento técnico científico:
O autor é portador clínico sintomático de artrose de quadris levando a restrição de movimentos do seguimento acometido; o autor foi submetido a prótese bilateral dos quadris (em 2013 e 2015), em definitivo.

b) Fundamento Legal:
De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência social (Decreto n.° 3048/99 e posteriores), o autor foi submetido a propedêutica definitiva da artrose dos quadris com o implante de prótese total bilateral, que vem a acarretar uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

c) Diagnóstico:
- Sequela restritiva dos quadris pós artrose e pós prótese total bilateral.”

Com efeito, ainda que o Perito do juízo proceda com determinada conclusão, o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, sendo autorizado ao Magistrado concluir de forma diversa, evidentemente, quando amparado e baseado em outros elementos de prova constantes dos autos, a teor do artigo 436, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Artigo. 436.
O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.
”

Nesse viés, a despeito da conclusão do ilustre Perito, que entendeu não haver nexo de causalidade entre a doença incapacitante e o trabalho como Técnico de Elevadores, certo é que há nos autos outros elementos que apontam para entendimento diverso.

A propósito, não deve passar despercebido
o Laudo SABI, elaborado por Médico Perito da própria Autarquia Previdenciária, acostado à fl. 64, atestando que o Recorrente é portador de doença degenerativa e progressiva que se agrava com o esforço físico, o que, portanto, evidencia a existência de circunstâncias concausais atreladas ao seu ofício e que refletem no estado de saúde
,
in verbis
:

“SEGURADO MECÂNICO DE ELEVADOR MANTENDO DOR NO QUADRIL ESQUERDO APESAR DA CIRURGIA. RM DE 16.11.2011 CRM 5731 SUBMETIDO A CIRURGIA ARTROSCÓPICA ESQUERDA PARA DIMINUIR A DOR E MELHORAR FUNÇÃO ARTICULAR E RETARDAR A CIRURGIA ARTROPLASTIA.
DOENÇA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA E AGRAVA-SE COM ESFORÇO
.”

Registra-se, também, que
o Recorrente trabalhou na Empresa OTIS Elevadores LTDA, desde março de 1989
, desempenhando as funções de montagem inicial do elevador, em todas suas etapas, bem como ajuste fino pós-montagem dos elevadores, na área mecânica, elétrica e hidráulica, conforme se denota a fl. 185, evidenciando, nesse sentido, a existência de inegável necessidade de emprego de esforço físico considerável para a realização de suas atribuições rotineiras.

Diante deste contexto, em que pese ser irrefutável afirmar que o Recorrente é portador de doença degenerativa, cumpre registrar que a definição da
relação de causalidade entre a lesão sofrida pelo trabalhador e as suas condições de trabalho é o ponto central para a identificação do acidente de trabalho
, sendo regulada pela teoria da
concausa
, à luz do que dispõe o artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, que preceitua a equiparação do acidente de trabalho àquele que,
embora não seja a única causa ligada ao evento danoso, haja contribuído para a redução da capacidade laborativa
, ipsis litteris
:

“Artigo 21.
Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I -
o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação;”

Em sendo assim, afigura-se configurado, que a doença que possui o Recorrido é degenerativa, no entanto, conforme se observou da prova dos autos,
a deflagração dos sintomas da doença somente foi percebida dentro do ambiente de trabalho e agravada pelo desempenho das funções incumbidas ao Recorrente, notadamente ante o manifesto esforço físico despendido para a finalidade de sua consecução
, pelo que o tornou incapacitado parcial e definitivamente para a atividade que exercia.

É de se destacar que embora o Recorrente tenha sido encaminhado para a reabilitação profissional (Id. 6096321 - fl. 81) e posteriormente alocado na função de porteiro na mesma Empresa, o mesmo foi dispensado em 05.06.2019 (Id. 6096321 - fl. 107), ou seja, pouco mais de dez meses após haver recebido alta do benefício de auxílio-doença, o que ocorrem em 10/08/2018.

Oportuno e relevante ressaltar que em razão da gravidade da doença, o Recorrente ficou afastado do seu labor de Técnico de Manutenção de Elevadores, por aproximadamente 08 (oito) anos, atualmente possui a idade de 56 (cinquenta e seis) anos, ostentando baixa escolaridade (Id. 6096321 - fl. 67), condições estas não lhe propiciam a reinserção no mercado de trabalho, muito menos com a redução de sua capacidade laboral constatada.

Nessa esteira, a jurisprudência dos
Tribunais pátrios
é pacífica no sentido de ser devido o benefício fundado na incapacidade laboral, ainda quando esta decorra do agravamento de lesão degenerativa, consoante se observa dos seguintes julgados:

“EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. INCONTROVERSA A REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. IDENTIFICAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE DE CONCAUSA ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A ENFERMIDADE ATESTADA NA PERÍCIA JUDICIAL. SITUAÇÃO EQUIPARADA À ACIDENTE DE TRABALHO NOS TERMOS DO INC. I DO ART. 21 DA LEI 8.213/1991. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2.
Por sua vez, o art. 21, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do Segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação 3. Na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante expressamente consigna que, embora a moléstia que afete o Segurado tenha natureza degenerativa, há relação de concausa na hipótese, ao afirmar que a atividade exercida pelo Segurado (carregamento de mercadorias) contribuiu para a evolução da artrose (fls. 193). O Tribunal de origem, por sua, expressamente reconhece a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT (fls. 311).

4.
Assim, reconhecida a diminuição da capacidade laboral do obreiro e a concausa entre a moléstia e a atividade laboral, o Segurado faz jus à concessão do auxílio-acidente, preenchendo os requisitos legais.

5
. Ademais, ao contrário do que sustenta o agravante, a transcrição das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca das provas não implica em reexame de provas.

6
. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 965.138/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 8/11/2019)

Em sendo assim, entendo por devido o auxílio-acidente, na modalidade indenizatória, previsto pelo artigo 86, da Lei 8.213/1991, o que deverá ser pago a partir da data da cessação do benefício em 10.08.2018.

Quanto à atualização dos valores e a incidência dos juros de mora, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou tese no sentido de que, nas

“condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
” (
STJ
- REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Salienta-se, no entanto, não se olvidar, haver ocorrido em 09/12/2021, a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/21, que em seu artigo 3º, disciplina a nova sistemática de aplicação e juros e correção monetária sobre os débitos oriundos de condenações da Fazenda Pública, de qualquer natureza, devendo ser observado, a partir de então, o
acumulado da Taxa Selic para o período
, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 3º

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.”

Nestes termos,
o débito deverá ser atualizado até a data de 08/12/2021, na forma disciplinada no Tema Repetitivo nº 905, estabelecido no Julgamento do Recurso Especial nº
1.495.146
, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando, a partir de então, deverá observar a aplicação do acumulado da Taxa Selic, na forma preconizada pelo artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Isto posto, conheço do Recurso interposto por ELIAS PETE SOLTO, para reformar a Sentença de Primeiro Grau, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, na modalidade de indenização, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8213/93, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, incidindo correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice INPC e juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, até a data de 08/12/2021, quando, a partir de então, deverá observar os termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, condenando, ainda, o Recorrido, INSS, a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos, que deverão observar o preceituado pelo Enunciado nº 111, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, postergando a fixação do percentual para momento em que se tenha condições de apurar a base de cálculo, ou seja, em Liquidação de Sentença, consoante disposição do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)